Tribunal: CARF
Processo: 10880.933720/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
DCOMP. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPUGNAÇÃO.
Na fase de auditoria a autoridade fiscal não está obrigada a informar o sujeito passivo acerca das investigações em curso, tampouco precisa oferecer-lhe, como regra, oportunidade de esclarecimentos ante os elementos de provas já em poder do Fisco. Afinal, é com o aperfeiçoamento do ato administrativo, mediante a ciência da exigência fiscal, que nasce para o sujeito passivo o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme estabelecido no processo administrativo tributário.
No caso de declaração de compensação tal direito inicia-se com a apresentação de manifestação de inconformidade ao Despacho Decisório denegatório do direito creditório. Aplica-se à espécie a inteligência da Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO NÃO EQUIVALE A PAGAMENTO. PAGAMENTO INTEGRAL. QUITAÇÃO CONCOMITANTE.
Súmula CARF no 203: A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
Somente se configura denúncia espontânea a hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.933720/2013-71
ACÓRDÃO
1101-001.641 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NATURA COSMÉTICOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
DCOMP. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
IMPUGNAÇÃO.
Na fase de auditoria a autoridade fiscal não está obrigada a informar o
sujeito passivo acerca das investigações em curso, tampouco precisa
oferecer-lhe, como regra, oportunidade de esclarecimentos ante os
elementos de provas já em poder do Fisco. Afinal, é com o
aperfeiçoamento do ato administrativo, mediante a ciência da exigência
fiscal, que nasce para o sujeito passivo o direito ao contraditório e à
ampla defesa, conforme estabelecido no processo administrativo
tributário.
No caso de declaração de compensação tal direito inicia-se com a
apresentação de manifestação de inconformidade ao Despacho Decisório
denegatório do direito creditório. Aplica-se à espécie a inteligência da
Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente
se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO NÃO EQUIVALE A PAGAMENTO.
PAGAMENTO INTEGRAL. QUITAÇÃO CONCOMITANTE.
Súmula CARF no 203: A compensação não equivale a pagamento para fins
de aplicação do art. 138 do Código Tributário Nacional, que trata de
denúncia espontânea.
Somente se configura denúncia espontânea a hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito
a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento
integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.641 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933720/2013-71
2
Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se
dá concomitantemente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de declaração de compensação (Dcomp) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior
arrecadado em 11/11/2010, período de apuração 31/12/2009, código de receita 2362 (IRPJ das
demais PJ obrigadas ao Lucro Real – estimativa mensal), no valor de R$ 146.803,31.
2.

Despacho Decisório não homologou a compensação declarada em razão de o
pagamento ter sido utilizado integralmente para quitar débito declarado do contribuinte.
3.

Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, nulidade do
despacho decisório e defendeu a extinção do débito em questão, com base no instituto da
denúncia espontânea, sendo indevida a cobrança de quaisquer acréscimos moratórios ou
punitivos.
4.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade com base no REsp 1.149.022/SP, julgado sob o
rito dos recursos repetitivos e que motivou a edição do Ato Declaratório PGFN no 8/2011, e na
Súmula 360 do STJ: “quando o contribuinte declara o tributo e o recolhe fora do prazo de
vencimento, ainda que antes de qualquer procedimento fiscal, há incidência da multa moratória”.
A seguir, a ementa do julgado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. ARGÜIÇÃO REJEITADA.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.641 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933720/2013-71
3
Se a decisão da autoridade administrativa se sustenta em processo instruído com
todas as peças indispensáveis e não se vislumbra nos autos que o sujeito passivo
tenha sido tolhido no direito que a lei lhe confere para se defender, não há que se
falar em nulidade.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. TRIBUTO DECLARADO, PAGO FORA
DE PRAZO. EXIGÊNCIA DA MULTA DE MORA.
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados e pagos a destempo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5.

Cientificada da decisão de primeira instância, a recorrente interpôs recurso
voluntário, e, alega, em síntese, nulidade do despacho decisório e reitera a alegação de denúncia
espontânea, conforme será analisado em detalhe no voto.
6.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator
7.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
8.

Cinge-se a controvérsia a verificar se a compensação faz jus ao benefício da
denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN.
Preliminar de nulidade
9.
Alega a recorrente que o despacho decisório deve ser cancelado em razão da
superficialidade no procedimento fiscalizatório, o que fere o princípio da verdade material.
Aduz ainda o que segue:
[...] a Fiscalização prolatou o Despacho Decisório sem promover nenhuma
investigação para apurar a real existência do crédito e nem o cumprimento dos
requisitos para a caracterização da denúncia espontânea, o que representa
violação ao dever de busca da verdade material.
[...] a Administração Pública tem a incumbência de obedecer ao Princípio da
Motivação e ao Princípio da Legalidade. Assim, jamais poderia o I. Agente Fiscal
ter emitido o Despacho sem fazer uma detida e profunda análise do caso e sem
respeitar as prescrições legais aplicáveis à apuração dos tributos em tela.
É indiscutível que a falta da busca da verdade fere a motivação (pois resulta na
impossibilidade de se identificar a causa do ato administrativo) e a legalidade
(pois não há como se aplicar a lei se os fatos são incertos), devendo essa E.
Turma de Julgamento cancelar o Despacho Decisório.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.641 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933720/2013-71
4
[...] em nenhum momento, foi a Recorrente intimada a comprovar e/ou justificar
os fatos que embasam o seu crédito. Em outras palavras, não lhe foi dada
oportunidade para prestar esclarecimentos, a fim de se evitar a não homologação
da compensação.
10.
Não assiste razão à recorrente. Explico.
11.
Inicialmente verifica-se que o despacho decisório motivou e fundamentou o
indeferimento do direito creditório nos seguintes termos (e-fls. 7):
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 146.803,31.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/08/2013. [...]
Para verificação de valores devedores e emissão de DARF, consultar o endereço
www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PERDCOMP", item
"PER/DCOMP-Despacho Decisório".
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
12.
Ademais, cumpre esclarecer que na fase de auditoria a autoridade fiscal não está
obrigada a informar o sujeito passivo acerca das investigações em curso, tampouco precisa
oferecer-lhe, como regra, oportunidade de esclarecimentos ante os elementos de provas já em
poder do Fisco. Afinal, é com o aperfeiçoamento do ato administrativo, mediante a ciência da
exigência fiscal, que nasce para o sujeito passivo o direito ao contraditório e à ampla defesa,
conforme estabelecido no processo administrativo tributário.
13.
No caso de declaração de compensação tal direito inicia-se com a apresentação de
manifestação de inconformidade ao Despacho Decisório denegatório do direito creditório. Nesse
sentido já se pronunciou o Carf:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA NA FASE DE AUDITORIA INTERNA. FASE PRÉ-PROCESSUAL. PRELIMINAR
REJEITADA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa na fase de auditoria interna,
inexistindo ainda acusação ou imputação de infração, mas tão-somente investigação
fiscal. Os princípios do contraditório e da ampla defesa são de observância obrigatória na
fase do devido processo legal administrativo fiscal, que - no caso de declaração de
compensação - tem início com a apresentação de manifestação de inconformidade ao
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.641 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933720/2013-71
5
despacho decisório denegatório do direito creditório. (Acórdão Carf no 9101-004.214, de
04/06/2019)
14.
Na mesma linha a Súmula Carf no 162:
Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura
com a apresentação de impugnação ao lançamento.
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301-002.664, 1301-
002.911, 2401-005.917 e 1401004.061.
15.
Assim, se a recorrente não fora intimada a apresentar documentos comprobatórios,
poderia tê-los apresentados na manifestação de inconformidade.
16.
Ante tais fundamento, afasto a preliminar de nulidade.
Mérito
17.
Acerca da denúncia espontânea, o art. 138 do CTN, assim dispõe:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração. (Grifo nosso)
18.
A controvérsia se a expressão “pagamento” deve ser interpretada em sentido
amplo, gênero, ou seja, como uma das formas de extinção do crédito tributário, o que abarcaria
neste rol a compensação, ou em sentido estrito, como pagamento propriamente dito, espécie de
extinção do crédito tributário foi pacificada no Carf nos termos da Súmula Carf n. 203. Veja-se:
Súmula CARF no 203: A compensação não equivale a pagamento para fins de
aplicação do art. 138 do Código Tributário Nacional, que trata de denúncia
espontânea.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.401; 9303-014.698; 9303-014.718; 9101-
006.876.
19.
No âmbito do STJ a matéria também foi pacificada no sentido de que é incabível a
aplicação da denúncia espontânea aos casos de compensação tributária em razão de, nessa
hipótese, a extinção do débito estar submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação
pelo Fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Veja-se AgInt no REsp 1798582/PR, de
08/06/2020:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE EM
CASO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO DESTA
CORTE.
[...]
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.641 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933720/2013-71
6
2. A Primeira Seção pacificou entendimento segundo o qual é incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos
casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção
do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação
pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito
tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA,
DJe 17.10.2018.3.
3. Agravo Interno da Empresa não provido.
(AgInt no REsp 1798582/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020) (Grifos nossos)
20.
Verifica-se, pois, não ser aplicável o benefício da denúncia espontânea previsto no
art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária, porquanto, nessa hipótese, a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco, a qual,
caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário. Ademais, a compensação,
diferentemente do pagamento, não é obrigatória, o que não obriga o Fisco a aceitar a extinção do
crédito tributário por essa modalidade, para fins de denúncia espontânea.
21.
Ao enfrentar matéria semelhante nos autos do REsp no 1.149.022, de 2010,
submetido ao regime do art. 543C, do CPC de 19731 (recursos repetitivos), o STJ assentou que
somente se configura denúncia espontânea a hipótese em que o contribuinte, após efetuar a
declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do
respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO
TRIBUTÁRIO
ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de

1 As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos recursos repetitivos,
devem ser observadas por este colegiado, nos termos do art. 62, §2o do Regimento Interno do Carf
(RICARF) (Portaria no 343, de 2015)
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.641 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933720/2013-71
7
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
22.
As razões de decidir do STJ partiram da Súmula no 360 desse Tribunal que diz: “O
benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo”.
23.
Nessa hipótese, em razão de a apresentação de declaração que constitui confissão
de dívida, DCTF, Dcomp, por exemplo, dispensar qualquer providência por parte do Fisco, não resta
configurada a denúncia espontânea, porquanto se não houver pagamento no prazo ou se o
contribuinte pagar menos do que declarou, o valor declarado pode ser inscrito em dívida ativa,
tornando-se exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte, que assumiu a iniciativa e declarou o crédito fiscal por ele
reconhecido.
24.
Assim, para conformar a jurisprudência daquele tribunal e não prejudicar o
contribuinte que venha declarar o débito, situação que nos termos da Súmula 360, em regra, não
enseja a denúncia espontânea, o tribunal assentou que o contribuinte deve, antes de qualquer
procedimento de ofício, declarar o débito e concomitantemente, ou antes de apresentação da
DCTF retificadora, efetuar o pagamento integral.
25.
Vejamos os fatos do caso em análise.
i) 03/02/2010: transmissão de DCTF, referente ao PA 12/2009, com débito de IRPJ no valor de
R$ 1.907.162,84; (código 2362 – estimativa IRPJ) valor declarado e quitado via Darf (e-fls. 94);
ii) 17/05/2010: retificação de DCTF; alteração do débito de IRPJ 12/2009 de R$ 1.907.162,84 para
R$ 2.816.823,21; vinculação do pagamento de R$ 1.907.162,84 e do valor de R$ 909.660,37,
suspenso por liminar em mandado de segurança (e-fls. 136 e ss.);-
iii) 17/06/2010 e 20/07/2010: retificação de DCTF, mas sem alteração do débito em análise (e-fls.
183);
iv) constatação de que o valor correto de IRPJ 12/2009 seria R$ 3.889.888,80 e não R$
2.816.823,21;
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.641 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933720/2013-71
8
v) 30/07/2010: recolhimento de parte da diferença no valor total R$747.036,51 (principal R$
714.457,26 + juros de R$ 32.579,25) (e-fls. 279);
vi) 20/08/2010: retificação da DCTF; alteração do débito de IRPJ 12/2009 de R$ 2.816.823,21 para
R$ 3.889.888,80; vinculação dos seguintes valores:
a) pagamento de R$ 1.907.162,84 (valor recolhido no prazo da DCTF original) e R$
909.660,37 suspenso por liminar em mandado de segurança.

b) pagamento R$ 714.457,26 (valor recolhido somente com juros, em 30/072010)
c) pagamento de R$358.608,33 (valor recolhido com multa de mora e juros).
Contribuinte não informou a data de recolhimento;
26.
Como vimos acima, de acordo com a jurisprudência do STJ, para fazer jus ao
benefício da denúncia espontânea o contribuinte deve, antes de qualquer procedimento de ofício,
declarar o débito e concomitantemente, ou antes de apresentação da DCTF retificadora, efetuar o
pagamento integral.
27.
No caso, o pagamento de R$ 714.457,26 ocorreu antes da retificadora de
20/08/2010 e o contribuinte apresentou o comprovante de arrecadação em 30/07/2010 (e-fls.
279). Todavia, em relação ao pagamento de R$ 358.608,33, recolhido inclusive com multa de mora,
o contribuinte não informou a data de recolhimento, tampouco juntou aos autos o comprovante
de arrecadação.
28.
Trata-se de prova fundamental para verificar se o contribuinte faz jus ao benefício
da denúncia espontânea. Não há como presumir que o pagamento ocorreu no prazo hábil para
usufruir do benefício. Pelo contrário, como se vê dos autos, o contribuinte demonstrou total
ciência da matéria e apresentou um dos comprovantes de pagamento que lhe beneficia; se não
apresentou o outro comprovante e sequer informou a data de pagamento, não é possível presumir
que faz jus ao benefício da denúncia espontânea.

Conclusão
29.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 443
DF CARF MF
Original